Tribunal: STF
Processo: HC 137716
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.



    1. Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.



    2. A execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. Precedentes do Plenário do STF. 



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.